Tribunal: TJES
Processo: 0000062-71.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000062-71.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAONE DA SILVA OLIVEIRA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO DA DEFESA.
ROUBO MAJORADO.
CONDENAÇÃO
RESPALDADA
NA PALAVRA DA VÍTIMA E
EM

DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS.
MAN
UTENÇÃO
DA SENTENÇA
.
HONORÁRIOS
AO DATIVO. CONCEDIDO
.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. Presentes a materialidade e autoria de conduta materialmente típica, ilícita e culpável, não há que se falar em absolvição. Manter a sentença.

2. Recurso parcialmente provido, apenas para arbitrar honorários advocatícios pela atuação da patrona nomeada na qualidade de defensora dativa aos réus.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000062-71.2024.8.08.0011

APELANTE
S
:
RAONE DA SILVA OLIVEIRA
E FRANCIELE DE SOUZA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposta por
RAONE DA SILVA OLIVEIRA
e
FRANCIELE DE SOUZA SILVA
em face da sentença de id 8505687 que, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os réus pela prática do crime de roubo majorado (artigo 157, §2º, inciso II, CP).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia (id 8505304) que:

[...] Depreende-se do procedimento administrativo em anexo que, no dia dos fatos, a vítima transitava pelo bairro Gilberto Machado, nas proximidades da rotatória do Hospital Unimed e da Panificadora Top – Gourmet, oportunidade em que foi abordada pela Denunciada FRANCIELE. No ato, a Denunciada perguntou se Mauro possuía interesse em adquirir algum dos doces que vendia. Com o intuito de ajudar FRANCIELE, a vítima lhe entregou a quantia de R$ 2,00 (dois reais), contudo, afirmou que não iria adquirir nenhum produto.

Aproveitando-se que a vítima estava distraída, o Denunciado RAONE a surpreendeu, instante em que encostou um objeto pontiagudo em suas costas exercendo grave ameaça e subtraiu de seus bolsos a quantia de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais). Em prosseguimento, os Denunciados empreenderam fuga do local, sendo prontamente acompanhados pela vítima.

Em dado momento, próximo a uma escadaria, Mauro conseguiu capturar RAONE. Ocorre que o Denunciado retirou um bastão de madeira de dentro da mochila que trazia consigo e golpeou a vítima na região do peito, ocasião em que ameaçou a vítima de morte caso continuasse a segui-los.

Logo após, a vítima se deparou com agentes da guarda municipal e narrou o ocorrido aos funcionários públicos, que intensificaram buscas nas imediações e conseguiram capturar os Denunciados [...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Magistrado de primeira instância julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os réus à prática do crime de roubo majorado (artigo 157, §2º, inciso II, CP).

Inicialmente, por meio de suas razões, requer a absolvição dos apelantes por não haver prova da existência do fato e estar provado que os réus não concorreram para a infração penal.

Entretanto, verifico que a
materialidade
delitiva foi demonstrada especialmente pelo Boletim Unificado nº 53638410 de fls. 05/11, auto de apreensão de fl. 24 e Relatório de Inquérito da Autoridade Policial de fls. 46/52.

Já a
autoria
, por sua vez, restou evidenciada pelos depoimentos prestados na esfera policial e em Juízo, senão vejamos:

VÍTIMA - MAURO LUIZ COUTO: no dia eu subia na rotatória da Unimed, a menina apareceu ali vendendo umas paçoquinhas, eu peguei 2 reais e dei pra ela; e
u fui urinar; então senti uma ponta nas minhas costas e pessoa pegou 750,00 no bolso e correu; eu fui atrás; então o réu pegou um bastão e bateu no peito e disse pra eu parar se seguir ele senão ia me matar; eu fui até a padaria top e a polícia foi acionada; depois eu sai com meu filho e fomos rodar atrás, eu os encontrei perto do Casagrande; a Guarda Municipal foi acionada e os dois foram detidos; foi menos de uma hora entre o roubo e eles serem presos;
eu conhecia o réu de vista já, porque minha residência fica perto de onde eles ficam acampados ali; eu não recuperei o dinheiro, não estava com eles o dinheiro; e
nquanto estava na delegacia eu passei mal e fui levado embora por pressão alta; a menina eu via ele junto com ela; ela me fez ameaça comigo dizendo que iria dizer que eu tinha feito ato libidinoso com ela; eu não solicitei nenhum favor sexual a ela; eu passei mal e fui pra casa.

AGT GMCI RAMIREZ MOREIRA LIMA: confirmo meu depoimento em sede policial; já conhecia Raone da rua.

AGT GMCI MOADYR BARBOZA DOS SANTOS:
estávamos em preventivo na beira rio e avistamos uma mulher e um homem correndo e mais duas pessoas atrás; conseguimos abordar os réus; o relato da vítima é que ele foi abordado e roubado; na bolsa do réu havia um bastão; já conhecia o réu Raone de vista, ele fica pela rua pedindo dinheiro; os réus negaram os fatos.

APELANTE FRANCIELE DE SOUZA SILVA: os fatos não aconteceram; eu ofereci pra ele paçoca; todo mundo conhece a gente em Cachoeiro, eu e Raone; eu tive uma recaída e fui pra rua; esse senhor ficou ali me encarando; eu ofereci paçoca, mas ele disse que não queria e se eu poderia fazer sexo oral nele; eu fui com ele na rua pra rua de trás; depois do sexo oral ele disse que não ia me pagar porque só tinha 50,00; eu peguei os 50,00 dele; ele falou que iria chamar a polícia; Raone apareceu e eu disse que ia ele queria me agredir; então nós descemos para o Casagrande; depois ele apareceu com o filho e por isso corremos.

APELANTE RAONE DA SILVA OLIVEIRA: no dia eu usava entorpecente; eu conheço Franciele; ela chegou com esse senhor e eles queriam fazer um programa; o senhor pediu pra eu ir comprar um cigarro eu fui; quando eu cheguei os dois estavam discutindo; eu entrei no meio pra ela não ser agredida; eu fui com ela pra escada; eu nunca vi a vítima; eu não agredi ninguém.

Cumpre destacar que o depoimento prestado pela vítima é suficiente para um decreto condenatório, notadamente quando corroborado por outros elementos de prova, como no caso em questão, pelos depoimentos dos guardas municipais.

Por oportuno, destaco que a declaração do policial que participou da diligência reveste-se de extrema importância para a elucidação dos fatos, ainda mais quando corroborados em juízo sob o crivo do contraditório (AgRg no AREsp n. 2.096.763/TO, rel. ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

Assim, diante da prova oral juntada aos autos, não vejo como acolher a presente as teses defensivas de não haver prova da existência do fato e estar provado que os réus não concorreram para a infração penal.

Desta forma, ante a prova coletada, coerente e harmônica,
mantenho a prolação do édito condenatório em desfavor do
s
recorrente
s
.

Por fim, quanto à fixação dos honorários de advogado que atua nos procedimentos criminais, o magistrado pode se utilizar da regra disposta no artigo 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez que o Código Penal, além de nada prever nesse sentido, permite a aplicação analógica.

Por isso, os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Não podemos olvidar da indispensabilidade do advogado para a administração da justiça, conforme já consagra a norma constitucional (art. 133 da CF/88).

Assim, entendo que o valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) é razoável e compatível aos parâmetros estabelecidos pelo art. 85 do CPC c/c art. 3º do CPP; ao
quantum
fixado em sentença e aos precedentes desta Egrégia Câmara Criminal, diante da complexidade apresentada ao caso.

Por tais motivos, fixo, pela atuação na defesa dos réus neste grau de jurisdição, o valor total de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) a título de honorários advocatícios em favor da Dra. LÍVIA VIEIRA DE OLIVEIRA, OAB/ES 34.760.

Diante das razões acima expostas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para arbitrar honorários advocatícios pela atuação da patrona nomeada na qualidade de defensora dativa dos réus.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Desembargador para conhecer e conceder parcial provimento ao presente recurso.